Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. LEI NOVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I.- CASO EM EXAME
1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O Agravante alega prescrição da pretensão executiva, sustentando que os prazos prescricionais da ação individual e coletiva correm em separado, bem como que houve excesso de execução.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se houve excesso de execução; e (iii) determinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o art. 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
4.-. Em se tratando de ação coletiva, aplica-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
5.- A condenação na sentença exequenda, ao se referir à alíquota inconstitucional instituída pelo artigo 9o da Lei n. 8.162/1991, deve ser restrita ao período que antecedeu a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social.
6.- Em relação à correção monetária e para a atualização do valor devido, o caso dos autos envolve a cobrança ilegal de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração de servidor público. Note-se, dessa forma, que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária.
IV.- DISPOSITIVO
7.- Agravo de instrumento parcialmente provido.